Tribunal: STF
Processo: RE 606378
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VALE-REFEIÇÃO.
   REAJUSTE. LEI ESTADUAL N. 10.002/93 E LEI COMPLEMENTAR N. 82/92.
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
	Controvérsia decidida à luz de 
   legislação infraconstitucional --- Lei estadual n. 10.002/93 e 
   Lei complementar n. 82/9. Ofensa indireta à Constituição do 
   Brasil. Precedentes.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.